Tribunal: STJ
Processo: 0001465-41.2016.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407618 - SP (2023/0244310-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIZ TAVARES
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA - SP369218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTERIO MOTA NETTO
ADVOGADO
: FERNANDA CAROLINE RIBEIRO - SP413139
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A decisão agravada assentou que a Corte Especial do STJ entende que a decisão que
não admite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua
integralidade, o que não foi observado pela parte recorrente.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
Documento eletrônico VDA50438777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b9bc059d-112c-405e-949a-f0d22270f29f

7. Para superar a Súmula 7 do STJ, o agravo deve demonstrar que as teses não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, ônus do qual o recorrente não se
desincumbiu.
8. A transposição da Súmula 83 do STJ exige a demonstração de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado ou a comprovação de
, o que não foi realizado no caso.
distinguishing
9. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ; Súmula 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 701.404/SC, Corte Especial; STJ, AgRg
no AREsp 2244988/SP, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2778445
19/09/2023
/SP, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AREsp 2015514/TO, Quinta Turma, DJe
28/04/2025
.
23/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b9bc059d-112c-405e-949a-f0d22270f29f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407618 - SP (2023/0244310-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIZ TAVARES
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA - SP369218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTERIO MOTA NETTO
ADVOGADO
: FERNANDA CAROLINE RIBEIRO - SP413139
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50438797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 0729ae3e-fa82-4a29-95e3-415796d05a77

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A decisão agravada assentou que a Corte Especial do STJ entende que a decisão que
não admite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua
integralidade, o que não foi observado pela parte recorrente.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
7. Para superar a Súmula 7 do STJ, o agravo deve demonstrar que as teses não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, ônus do qual o recorrente não se
desincumbiu.
8. A transposição da Súmula 83 do STJ exige a demonstração de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado ou a comprovação de
, o que não foi realizado no caso.
distinguishing
9. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ; Súmula 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 701.404/SC, Corte Especial; STJ, AgRg
no AREsp 2244988/SP, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2778445
19/09/2023
/SP, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AREsp 2015514/TO, Quinta Turma, DJe
28/04/2025
.
23/04/2024
Documento eletrônico VDA50438797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 0729ae3e-fa82-4a29-95e3-415796d05a77

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO LUIZ TAVARES em
face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1147-1149).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 1157-1168).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
), providência que não foi observada pela
19/09/2023
parte recorrente.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445/SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa
demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado
Documento eletrônico VDA50438797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 0729ae3e-fa82-4a29-95e3-415796d05a77

pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração
das provas (AREsp 2015514/TO, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 23/04/2024
), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
De outro ângulo, a transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a demonstração
de de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a modificação do
julgado, ou a comprovação de eventual distinguishing, o que não se vislumbra na espécie.
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Por fim, cumpre registrar que o entendimento desta Corte é uníssono no
sentido de que é descabido postular a concessão de habeas corpus, como sucedâneo
recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em
vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.433.919/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
; e AgRg no
1/12/2023
REsp n. 1.908.034/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de
.
3/7/2023
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 0729ae3e-fa82-4a29-95e3-415796d05a77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0244310-0
AREsp 2.407.618 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014654120168260242 0001465412016826024250000
000146541201682602427942016 00029924420164036113 14654120168260242
1465412016826024250000 146541201682602427942016 29924420164036113
7942016
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIZ TAVARES
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA - SP369218
AGRAVANTE
: ESTERIO MOTA NETTO
ADVOGADO
: FERNANDA CAROLINE RIBEIRO - SP413139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Agrotóxicos
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO LUIZ TAVARES
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA - SP369218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTERIO MOTA NETTO
ADVOGADO
: FERNANDA CAROLINE RIBEIRO - SP413139
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125518121911550;0@
2023/0244310-0 - AREsp 2407618 Petição : 2025/0079513-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:21
Código de Controle do Documento: 7E049399-05F4-4F81-82A5-5559D038BC1B